Tribunal: TJMT
Processo: 0012305-38.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012305-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WAINER - CPF: 303.948.309-97 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), R.G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.103.934/0001-46 (APELANTE), R.G. COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.103.934/0001-46 (APELADO), GIOVANA PICOLI - CPF: 970.132.189-87 (ADVOGADO), CRESTIANE ANDREIA ZANROSSO - CPF: 016.654.859-65 (ADVOGADO), JOSE WAINER - CPF: 303.948.309-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS
–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE WAINER contra a sentença de Id. n.º 136616975, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais n.º 0012305-38.2018.8.11.0055, ajuizada em face de R. G. COMERCIAL E IMOBILIÁRIA LTDA - EPP, por ofensa a coisa julgada, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, V, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 136616979, o recorrente alega, em síntese, que não há ofensa à coisa julgada, no caso, pois busca a nulidade absoluta do negócio jurídico havido entre as partes, enquanto no processo anterior pretendia a rescisão da avença.

Aduz que adquiriu da apelada, no dia 03 de maio de 1993, uma área de terras de 375,10 ha (trezentos e setenta e cinco hectares e dez ares), que na realidade pertence a outra pessoa.

Narra que a parte apelada ao lotear a gleba de terras, acabou vendendo mais área do que de fato possuía, ensejando negócio nulo, eivado de vício insanável.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença afastando o reconhecimento da coisa julgada material.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, tal como o Juízo
a quo
na sentença combatida, verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

O pedido inserido na presente lide consiste na anulação do contrato de compra e venda, celebrado entre as partes em 03.05.1993, sobre a área de 375,10 ha. Nos fundamentos o autor discorre sobre a nulidade de venda de coisa alheia.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação nº 6068-61.2013.8.11.0055, que já transitou em julgado em 09.04.2014 - Id. n.º 136616972, conforme documento constante nos autos.

Nesse processo, o autor questionava o mesmo contrato, celebrado em 03.05.1993, sob o fundamento de que a requerida havia cometido ato ilícito por vender área inexistente.

Ao sentenciar o processo de n.º 6068-61.2013.8.11.0055 o Julgador
a quo
reconheceu a decadência do direito do autor, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cumpre consignar, que o contrato foi quitado na data de sua celebração o que torna evidente a transmissão imediata e integral da posse e o inicio da pretensão do autor em proceder o registro do imóvel, que posteriormente constatou estar sendo explorado por terceiros e ser objeto de deslocamento, sobreposição ou mesmo grilagem de titulo o que em tese constituíra vício sobre o imóvel e que em tese permitiria a rescisão do contrato, caso o autor promovesse a presente demanda dentro do prazo legal, sendo certo que o artigo 445 do CC é expresso ao fixar o prazo de 1 ano para o adquirente obter a redibição, prazo este que a muito se escoou.

Assim é certo que o autor não somente celebrou um contrato que restou inadimplido mas sim adquiriu um imóvel rural foi imitido na posse do mesmo e deixou de questionar dentro do prazo legal os vícios atinente a ocupação do imóvel por terceiros nos quais pretende fundamentar seu pleito rescisório o que não pode ser conhecido por este Juízo ante o patente o decurso do prazo Decadencial do direito que embasa a presente ação.

Ante o exposto, considerando os argumentos acima lançados, reconheço a Decadência do Direito que embasa a presente ação, o que implica na improcedência da ação e julgo extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil”
- Id. n.º 136616972 pág. 27.

Assim, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de nova demanda, qual seja, a presente ação declaratória.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante à discussão do contrato celebrado entre as partes no ano de 1993.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a hipótese do art. 85, §11 do CPC, pois na origem não houve a fixação de verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023